Tribunal: TJES
Processo: 0005920-83.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Parcelas de benefício não pagas; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005920-83.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIVALDO SILVA LUZ

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A): DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005920-83.2020.8.08.0024
APELANTE:
ANTONIVALDO SILVA LUZ
APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

JUÍZO PROLATOR:
VITÓRIA - 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO - DRA. MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. COXARTROSE DEGENERATIVA. CONCAUSA. AGRAVAMENTO PELA QUEDA/TRAUMATISMO. RECONHECIMENTO DO NEXO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA/ AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença da 1ª Vara de Fazenda Pública de Vitória que julgou improcedente ação acidentária proposta contra o INSS; autor, pedreiro, sofreu evento traumático em 27/03/2015, pleiteando restabelecimento de auxílio-doença acidentário (B91), conversão em aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, auxílio-acidente; administrativamente houve concessão de B91 (vigência 21/09/2015 a 09/12/2016); sentença de 1º grau afastou nexo causal com base na conclusão pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) se o acidente atuou como concausa do agravamento da moléstia degenerativa (coxoartrose) e, portanto, se há nexo de causalidade para fins previdenciários; (ii) em caso de reconhecimento do nexo, se a incapacidade deve ensejar conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, concessão de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Concede-se justiça gratuita, diante da situação econômica demonstrada nos autos e da suspensão da exigibilidade de verbas sucumbenciais pela instância de origem.

O laudo pericial, em seus quesitos e esclarecimentos, admite que o traumatismo “desencadeou quadro álgico e agudizou quadro crônico já existente” e situa o início da incapacidade a partir do evento traumatico, o que configura concausa nos termos do art. 21, I, da Lei nº 8.213/91.

O reconhecimento administrativo do INSS (concessão do benefício B91) corrobora o vínculo acidentário e integra o conjunto probatório.

O juízo de origem incorre em error in judicando ao fundamentar improcedência exclusivamente na classificação “degenerativa” da moléstia, sem valorar o conjunto da perícia e demais provas, em confronto com o princípio da livre apreciação da prova (arts. 371 e 479 do CPC).

Os esclarecimentos periciais apontam incapacidade parcial e definitiva com restrições funcionais (impossibilidade de agachar, limitação para transporte de peso >15 kg, dificuldade para subir degraus), restrições essas que atingem frontalmente as atividades típicas de pedreiro.

Considerando a idade avançada do autor, baixa escolaridade, trajetória laboral exclusivamente braçal e ausência de qualificação para outra atividade, a reabilitação profissional mostra-se inviável, convertendo na prática a incapacidade parcial em incapacidade definitiva para fins previdenciários.

A jurisprudência sustenta que, ainda em presença de moléstia degenerativa, o benefício acidentário é devido quando há concausa e que o juiz não está adstrito à conclusão pericial, podendo formar convencimento com base no conjunto probatório; igualmente, admite-se a concessão de aposentadoria por incapacidade diante de incapacidade parcial somada às condições pessoais que inviabilizem a reabilitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Reconhece-se a concausa entre o acidente de trabalho e o agravamento da moléstia degenerativa, nos termos do art. 21, I, da Lei nº 8.213/91.

Quando as restrições funcionais permanentes decorrentes de sequela, consideradas as condições pessoais, profissionais e socioeconômicas do segurado, inviabilizam reabilitação, a incapacidade parcial converte-se em incapacidade para fins de aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

O juiz não fica adstrito à conclusão do perito e deve valorar o conjunto probatório para formação do seu convencimento, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC.

Em presença de concausa e incapacidade irreversível à atividade habitual, procede a conversão do auxílio-doença/acidentário em aposentadoria por incapacidade permanente, sendo o auxílio-acidente medida subsidiária.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 21, I; arts. 42 a 47; art. 86. Código de Processo Civil, arts. 371 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 965138 (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 15/10/2019); TJ-ES, Apelação Cível nº 5001146-16.2021.8.08.0047 (1ª Câmara Cível, 28/11/2023); STJ, AgInt no REsp nº 2128694 (Rel. Min. Raul Araújo, 09/09/2024); STJ, AgInt no AREsp nº 2036962 (AgRg no AREsp 308.378/RS citado); STJ, AREsp nº 1585573 (rel. Ministro Herman Benjamin, 05/12/2019); TJ-ES, Remessa Necessária Cível nº 0000878-06.2018.8.08.0030; TJ-ES, Apelação Cível nº 0014590-86.2019.8.08.0011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005920-83.2020.8.08.0024
APELANTE:
ANTONIVALDO SILVA LUZ
APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

JUÍZO PROLATOR:
VITÓRIA - 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO - DRA. MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JÚNIOR

V O T O

De antemão, reputo preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da presente apelação.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível em que o recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido de concessão de benefício acidentário, ao fundamento de ausência de nexo causal.

O Apelado não apresentou contrarrazões (ID 16935154).

Inicialmente, registro que o Apelante reitera o pedido de justiça gratuita. Verifico que o benefício já lhe foi deferido na instância de origem, conforme se depreende da parte dispositiva da r. sentença, que suspendeu a exigibilidade das verbas sucumbenciais.

Ademais, o documento do Cadastro Nacional de Informações Sociais Extrato Previdenciário anexado (ID 16935151) demonstra a ausência de vínculos empregatícios recentes, corroborando a hipossuficiência. Assim,
mantenho o benefício
da gratuidade de justiça ao Apelante.

DA PRELIMINAR DE ERROR
IN JUDICANDO
- NEXO DE CAUSALIDADE (CONCAUSA)

O Apelante alega, em suma, que o laudo pericial é contraditório e que a sentença, ao adotá-lo, incorreu em
error in judicando
.

A r. sentença julgou a demanda improcedente por um único motivo: a ausência de nexo de causalidade. A magistrada
a quo
fundamentou sua decisão na
conclusão
do laudo pericial (fls. 102/111), que afastou a relação entre a patologia (coxoartrose degenerativa) e o acidente de trabalho. Por essa razão, o juízo singular sequer adentrou à análise do requisito da incapacidade.

O Apelante, por sua vez, sustenta que o acidente atuou como concausa (art. 21, I, da Lei 8.213/91) e que o próprio laudo pericial é contraditório, não podendo a sua conclusão prevalecer sobre as demais provas e sobre o corpo do próprio laudo, invocando o princípio do livre convencimento motivado (art. 479, CPC).

Da análise dos autos entendo que a r. sentença incorreu em
error in judicando
ao se ater unicamente à conclusão genérica do perito, desconsiderando o conteúdo integral das provas dos autos e não aplicando corretamente a disciplina do art. 21, inciso I, da Lei nº 8.213/91, que trata da concausa.

O dispositivo legal é expresso ao equiparar o acidente de trabalho àquele evento que, ainda que não tenha sido a causa única, contribuiu diretamente para a redução da capacidade laboral ou para a lesão do segurado:

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única,
haja contribuído diretamente
para a morte do segurado,
para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação
;

De igual modo, a jurisprudência consolidada reconhece que, ainda que a moléstia tenha natureza degenerativa, o benefício acidentário é devido se o labor ou o acidente tiverem atuado como causa concorrente, desencadeante ou agravante do quadro clínico preexistente, situação que caracteriza a concausa, conforme se extrai:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART . 86 DA LEI 8.213/1991. INCONTROVERSA A REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL DO SEGURADO. IDENTIFICAÇÃO PELO JUÍZO SENTENCIANTE DE CONCAUSA ENTRE A ATIVIDADE LABORAL E A ENFERMIDADE ATESTADA NA PERÍCIA JUDICIAL . SITUAÇÃO EQUIPARADA À ACIDENTE DE TRABALHO NOS TERMOS DO INC. I DO ART. 21 DA LEI 8.213/1991 . REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O
auxílio-acidente é concedido, nos termos do art . 86 da Lei 8.213/1991, ao Segurado, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2.
Por sua vez, o art . 21, I da Lei 8.213/1991, considera como acidente de trabalho o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única,
haja contribuído diretamente para a morte do Segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação
3.
Na hipótese dos autos, o Juízo sentenciante expressamente consigna que, embora a moléstia que afete o Segurado tenha natureza degenerativa, há relação de concausa na hipótese, ao afirmar que a atividade exercida pelo Segurado (carregamento de mercadorias) contribuiu para a evolução da artrose (fls. 193)
. O Tribunal de origem, por sua, expressamente reconhece a emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT (fls. 311).4.
Assim, reconhecida a diminuição da capacidade laboral do obreiro e a concausa entre a moléstia e a atividade laboral, o Segurado faz jus à concessão do auxílio-acidente, preenchendo os requisitos legai
s .5. Ademais, ao contrário do que sustenta o agravante, a transcrição das conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias acerca das provas não implica em reexame de provas.6. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 965138 SP 2016/0209383-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 15/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2019)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRABALHO. CONCAUSA. CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA COMUM EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE . REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO PROVIDO. REMESSA ADMITIDA . 1.
Como se observa do laudo pericial, a segurada é portadora de alterações degenerativas
dos ombros, enfermidade que foi agravada pelo labor realizado, sendo que essas “são lesões que se mantiverem as condições de agressão, haverá progressão, com piora do quadro”, portanto, permanentes e não passíveis de cura. 2.
O artigo 21, inciso I da Lei 8 .213/91 define a teoria da concausa: “Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei: I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação[...]”
. 3. A apelante se enquadra na hipótese de recebimento do auxílio-doença acidentário, motivo pelo qual deve ser convertido o auxílio-doença comum (B31) recebido pela apelante em auxílio-doença acidentário (B91), motivo pelo qual prospera a insurgência recursal da apelante quanto ao ponto. 4 . Agiu com acerto o magistrado de 1º grau ao conceder o benefício do auxílio-acidente. 5. Recurso conhecido e provido. Remessa admitida e sentença confirmada . Vitória, 28 de novembro de 2023. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001146-16.2021.8 .08.0047, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, publicado em 06/12/2023)

No caso concreto, a própria prova pericial judicial admite expressamente o fator contributivo do acidente no agravamento do quadro degenerativo. Ao responder aos quesitos técnicos, o perito asseverou:

Quesito 4 (INSS):
Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? [...] Resposta (Perito): Não.
Não resta dúvida que o traumatismo desencadeou quadro álgico e também incapacitante temporariamente pela agudização de um quadro crônico já existente
.

O perito foi categórico ao afirmar que "não resta dúvida" que o acidente (traumatismo) "agudizou" a doença crônica (degenerativa) e "desencadeou" o quadro álgico. Trata-se da exata definição de concausa prevista no art. 21 da legislação previdenciária supracitada.

Além disso, o perito situou o início da incapacidade no momento do evento traumático:

Quesito 9 (INSS):
Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

Resposta (Perito):

Passou a apresentar sinais de incapacidade a partir do traumatismo
(...) (Grifei).

Portanto, embora o perito tenha classificado o quadro clínico como “degenerativo”, reconheceu que o trauma agravou e precipitou a evolução da lesão, produzindo dor, limitação funcional e incapacidade. Isso traduz, precisamente, o conceito legal de concausa previsto no art. 21, I, da Lei nº 8.213/91.

Importa ressaltar que o próprio INSS, em sede administrativa, reconheceu o nexo acidentário, ao conceder ao autor benefício de Auxílio-Doença por Acidente do Trabalho (espécie B91, NB 611.888.067-4), com vigência entre 21/09/2015 e 09/12/2016. A concessão dessa espécie de benefício pressupõe o reconhecimento de nexo causal entre o acidente e a incapacidade laborativa.

Assim, o conjunto probatório (laudo pericial, documentos médicos e o reconhecimento administrativo) revela que o acidente de trabalho contribuiu diretamente para o agravamento da doença preexistente, impondo-se o reconhecimento do nexo concausal.

Com isso, evidencia-se o equívoco do juízo de origem ao desconsiderar o conteúdo integral da perícia e fundamentar a improcedência na natureza degenerativa da moléstia, em clara violação à hermenêutica do art. 21, I, da Lei nº 8.213/91.

Pelo exposto, o reconhecimento do nexo causal entre o acidente de trabalho e o agravamento da doença é a medida adequada. Tendo em vista, ainda, que o feito se encontra em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, §3º, inciso III, do CPC, porquanto a causa está madura, com instrução probatória exaurida e todos os elementos necessários ao deslinde da controvérsia, passa-se à análise dos demais pleitos formulados na origem que não foram apreciados.

DA CONVERSÃO DO BENEFÍCIO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE

Superado o nexo, passa-se à análise da incapacidade. O autor requereu o restabelecimento do auxílio por incapacidade acidentária, com posterior conversão em aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, a concessão de auxílio-acidente, alegando ter sofrido redução funcional definitiva após o acidente ocorrido em 27/03/2015, durante o desempenho de suas funções de pedreiro, junto à empresa Restaurante Rio Grande Ltda EPP.

In casu
, o laudo pericial, embora inicialmente confuso ao alternar entre incapacidade "temporária" e "permanente", teve esta contradição sanada pelos esclarecimentos prestados (ID 16935144), requisitados pela própria magistrada de piso (ID 169351390):

Quesito 1 (Esclarecimento Juízo):
A incapacidade do Autor é parcial e temporária (patologia passível de tratamento e retorno à mesma atividade laborativa) ou parcial e definitiva (impossibilidade de retorno à mesma atividade laborativa e necessidade de participar do processo de reabilitação profissional)? [...]

Resposta (Perito):

Parcial e definitiva
, pois apresenta determinadas restrições, porém, não possui indicação para reabilitação profissional, somente RESTRIÇÕES DENTRO DE SUAS ATIVIDADES. [...]

Comprovada a sequela (parcial e definitiva), resta verificar se ela reduz a capacidade para a função habitual do apelante, que é pedreiro. O laudo e seus esclarecimentos são claros ao impor restrições funcionais severas, diretamente ligadas à profissão. Ademais, quando questionado sobre a possibilidade de retorno ao labor habitual, afirmou:

Quesito 8 (Juíza)
: A parte autora pode voltar a exercer a mesma função [...] sem prejuízo à sua saúde?

Resposta (Perito)
: Sim,
com restrições (agachamento)
.

Quesito 2 (Esclarecimento Juízo)
: O Autor poderá, sem prejuízo à saúde (agravamento da lesão), retornar a exercer em plenitude, em máxima eficiência e sem restrições suas atividades laborais habituais de pedreiro ou deverá ser encaminhado para a realização do processo de reabilitação profissional, justamente pelo fato de não ser capaz de exercer as suas atividades de trabalho?

Resposta (Perito)
Vem trabalhando como Pedreiro, sem reabilitação profissional.
Quanto a restrições, são atividades mais específicas, tipo transporte de peso, subir degraus com peso acima de 15 Kg de forma frequente, correr, etc
.

Com efeito, as próprias restrições reconhecidas pelo perito (impossibilidade de agachar, limitação para transporte de peso superior a 15kg, dificuldade para subir degraus e realizar esforços físicos moderados)
atingem frontalmente as atividades inerentes ao ofício de pedreiro
, o qual é eminentemente braçal e depende de amplitude de movimentos e força física plena.

Conforme se extrai da documentação colacionada, o autor exercia funções típicas de pedreiro durante o vínculo empregatício com a empresa Restaurante Rio Grande Ltda. EPP, período em que ocorreu o acidente de trabalho (27/03/2015). Dentre suas atribuições habituais estavam fazer contrapiso, assentar cerâmica, rebocar, carregar massa e executar acabamentos de apartamento (fls. 03 e 103),
tarefas que demandam postura de
agachamento constante
, sustentação de cargas, movimentação repetitiva de membros inferiores e superiores e esforço físico contínuo
.

Diante disso, afirmar que o autor poderia exercer normalmente suas atividades, ainda que “com restrições”, é contradizer a própria essência da perícia. Ora, se a principal restrição é justamente agachar, transportar peso e subir degraus com carga, e se essas são as ações elementares que compõem o labor de um pedreiro, não há como sustentar que não houve redução de capacidade.

Cumpre ainda salientar que o laudo pericial, embora relevante, não vincula o julgador, consoante o disposto no art. 479 do CPC, devendo ser interpretado em conjunto com o contexto probatório e as peculiaridades da atividade desenvolvida:

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371 , indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também tem o entendimento consolidado nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO . QUESTÃO EMINENTEMENTE TÉCNICA. REGRAS DA EXPERIÊNCIA COMUM. INVIABILIDADE ( CPC/2015, ART. 375; CPC/73, ART . 355). LAUDO PERICIAL QUE AFASTA O NEXO CAUSAL. DESCONSIDERAÇÃO. RAZÕES DE DECIDIR FUNDAMENTADAS EM DOCUMENTO UNILATERAL, SEM A NECESSÁRIA FORÇA PROBANTE . AFRONTA AO SISTEMA DE VALORAÇÃO DAS PROVAS ( CPC, ARTS. 371 E 479). AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 .
O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos
. [...] (STJ - AgInt no REsp: 2128694 SP 2024/0075501-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

À luz do conjunto probatório, está comprovada a incapacidade do autor e as limitações laborais permanentes, restando apenas a análise quanto à conversão do benefício de incapacidade temporária em aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, em auxílio-acidente.

A aposentadoria por invalidez exige, nos termos dos arts. 42 a 47 da Lei nº 8.213/91, o preenchimento cumulativo de três requisitos: i) manutenção da condição de segurado; ii) cumprimento da carência, quando exigida; e iii) comprovação de incapacidade total e definitiva para o exercício de qualquer atividade que garanta a subsistência, associada à insuscetibilidade de reabilitação profissional. Dispõe o art. 42 da Lei nº 8.213/91:

Art. 42. A aposentadoria por incapacidade permanente, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

§ 1º A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social.

No caso vertente, o laudo pericial judicial reconheceu expressamente a existência de
incapacidade parcial e definitiva
, impondo restrições funcionais severas que comprometem o desempenho das atividades de pedreiro e de encarregado de obras, funções que sempre compuseram a trajetória laboral do autor.

A despeito de o perito ter classificado a incapacidade como parcial, é incontroverso que, sob o prisma das condições pessoais e socioeconômicas do autor, homem de idade avançada (64 anos), baixa escolaridade (4ª ano do ensino fundamental), histórico laboral exclusivamente braçal e ausência de qualificação técnica para outras funções,
a reabilitação profissional se revela inviável
, conduzindo, portanto, à caracterização de incapacidade total em sentido jurídico-previdenciário.

Com efeito, a corte cidadã firmou entendimento segundo o qual a aposentadoria por incapacidade permanente pode ser concedida
mesmo quando o laudo conclui pela incapacidade parcial
, desde que as condições pessoais do segurado inviabilizem a reabilitação:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL ALIADA ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS. ANÁLISE . POSSIBILIDADE. 1. "
Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez
" ( AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel . Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 21/05/2013). 2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Súmula 83 do STJ . 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2036962 GO 2021/0382665-7, Data de Julgamento: 05/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRINCÍPIO DA LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA E DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO . MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
O juiz não fica adstrito aos fundamentos e à conclusão do perito oficial, podendo decidir a controvérsia de acordo com o princípio da livre apreciação da prova e com o do livre convencimento motivado
. 2.
Há no STJ entendimento no sentido de que a aposentadoria por invalidez, prevista no art. 42 da Lei 8.213/91, deve ser concedida quando verificada a incapacidade do segurado e a impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade laboral que lhe garanta o sustento
. 3. Hipótese em que o Tribunal a quo decidiu pela impossibilidade de reabilitação do segurado. Desse modo, adotar posicionamento distinto do alcançado pelo Tribunal a quo implica revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ. 4 . Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.(STJ - AREsp: 1585573 PE 2019/0272909-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

Neste mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça Estadual:

PROCESSUAL CIVIL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM O BENEFÍCIO – PAGAMENTO CESSADO – VALORES DEVIDOS - RECURSO PROVIDO. 1. A aposentadoria por invalidez pressupõe a incapacidade total e permanente para qualquer atividade como condição para a concessão do benefício . 2.
A jurisprudência pátria caminha no sentido de que não apenas o aspecto objetivo deve ser considerado para a concessão da aposentadoria por invalidez, mas também aqueles de ordem sócio-econômica e como a escolaridade. 3. A profissão de motorista, o ensino básico escolar e a gravidade da enfermidade decorrente do acidente são elementos que indicam a necessidade da aposentação do segurado
. 4. Cessação dos pagamentos indevida durante o período compreendido entre 23/02/2017 e 20/03/2019. 5. Remessa necessária improcedente . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, JULGAR IMPROCEDENTE a remessa necessária, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, ____________________. RELATOR (TJ-ES - Remessa Necessária Cível: 0000878-06.2018 .8.08.0030, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, publicado em 05/06/2024)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS PREENCHIDOS . CIRCUNSTÂNCIAS SOCIOECONÔMICAS, PROFISSIONAL E CULTURAL. CONSIDERAÇÃO. 1. A concessão de aposentadoria por invalidez acidentária exige a comprovação dos requisitos necessários ao seu deferimento, quais sejam: (i) nexo de causalidade; (ii) a incapacidade total e permanente para o trabalho; (iii) impossibilidade de reabilitação . Dicção do art. 42, da Lei nº 8.213/91. 2 . A jurisprudência ressalta a importância do caráter social dos benefícios previdenciários, destacando que, em especial, a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar outros aspectos, tais como a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado. Precedentes do STJ e do TJES. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0014590-86.2019 .8.08.0011, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, publicado em 28/04/2024)

Assim, o conjunto probatório, interpretado sob a ótica do princípio da livre apreciação da prova (art. 371 do CPC), evidencia que o autor, embora apresente aptidão residual,
não dispõe de condições reais de reinserção no mercado de trabalho
.

As limitações físicas permanentes, somadas à idade e à natureza essencialmente braçal de sua atividade, inviabilizam qualquer tentativa razoável de reabilitação profissional, situação que, sob a perspectiva da equidade e da finalidade protetiva da Previdência Social, configura incapacidade total e definitiva.

No caso sub examine, a realidade funcional do autor demonstra que as limitações descritas comprometem integralmente o desempenho de suas funções e impedem o exercício de qualquer atividade compatível, motivo pelo qual o auxílio-acidente mostra-se insuficiente e inadequado, devendo ter a conversão em aposentadoria por invalidez.

Em outras palavras, a incapacidade parcial constatada em perícia se converte, na prática, em incapacidade total, dada a impossibilidade de reabilitação profissional, devendo, pois, o benefício ser convertido em aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença recorrida, a fim de reconhecer o direito do autor à conversão do auxílio por incapacidade acidentária para aposentadoria por invalidez, nos termos dos arts. 42 e 86 da Lei nº 8.213/91, ante a inviabilidade de reabilitação profissional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.